Tribunal: TJMT
Processo: 1016249-89.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016249-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), RUBENS NELSON AMARAL - CPF: 056.473.129-34 (AGRAVANTE), ADEMIR GOMES GRAVA - CPF: 567.142.381-34 (AGRAVADO), JOVENAL GOMES GRAVA - CPF: 570.320.091-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE POLPINO DE BARROS - CPF: 865.748.331-91 (AGRAVADO), Marcos Rodrigues de Souza (AGRAVADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016249-89.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PARCELAMENTO DE DESPESAS PERICIAIS – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A perícia constitui instrumento em cooperação com a prestação jurisdicional, de modo que a exigência de seu pagamento a vista poderia inviabilizar a produção da prova, em afronta ao contraditório e a ampla defesa, não havendo vedação legal ao pedido de parcelamento dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016249-89.2024.8.11.0000

Agravante:
Rubens Nelson Amaral

Agravados:
Alexandre Polpino de Barros, Ademir Gomes Grava, Jovenal Gomes Grava e Marcos Rodrigues de Souza

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo autor
Rubens Nelson Amaral

contra

a decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Comodoro
.

AÇÃO: Reintegração de Posse
nº 405/2012, numeração única 1851-36.2012.811-0046, código nº 60105, numeração do PJE 0001851-36.2012.811-0046
proposta por
Rubens Nelson Amaral
aqui agravante,

em face de
Ademir Gomes Grava, Marcos Rodrigues de Souza, Jovenal Gomes Grava, Alexandre Polpino de Barros, “bem como qualquer outro”
.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 156405112)
:
indeferiu pedido
de parcelamentos dos honorários periciais formulado no id. 144478766 de origem
.

Alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada porque faz jus ao parcelamento do valor dos honorários periciais, por meio dos quais pretende comprovar os atos de degradação da área esbulhada, perpetrados pelos invasores, ora agravados.

Sustenta que deve ser aplicado aos honorários periciais o disposto no art. 98, §6º, CPC.

Argumenta que se o benefício da gratuidade de justiça se estende aos honorários periciais, o benefício do parcelamento, previsto no mesmo artigo, também deve ser estendido.

Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obter a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, busca o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar o parcelamento dos honorários periciais.

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida (id. 224271164).

Na contraminuta, id. 225292169, os agravados defendem, em síntese, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016249-89.2024.8.11.0000

Agravante:
Rubens Nelson Amaral

Agravados:
Alexandre Polpino de Barros, Ademir Gomes Grava, Jovenal Gomes Grava e Marcos Rodrigues de Souza

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne deste Agravo
interposto pelo autor
Rubens Nelson Amaral

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que indeferiu pedido de parcelamento de valor de honorários periciais
, referente à perícia, já deferida na origem, para
comprovar por intermédio da chamada “dinâmica de imagens” a época da ocorrência da invasão e a veracidade das afirmações postas na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse, bem como, os desmates e queimadas
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Reintegração de Posse
proposta
em 21.6.2012 por
Rubens Nelson Amaral
aqui agravante em face de
Ademir Gomes Grava, Jovenal Gomes Grava, Alexandre Polpino de Barros
e de
Marcos Rodrigues de Souza
, em que o autor alega que os requeridos agravados invadiram seu imóvel (
Fazenda Amaral, localizada na zona rural do Município de Comodoro, na Gleba Juína XXII, com área de 397.2424ha, matrícula nº 3.3202 do CRI de Comodoro
) e iniciaram atos de degradação ambiental, suprimindo vegetação nativa (bioma cerrado), efetuado queimadas e aberto estradas, tudo de forma ilegal, porquanto também sem autorização de qualquer órgão ambiental.

O autor agravante informou ter postulado, em 2019,
e obtido o deferimento, da realização de perícia
, a fim de comprovar por intermédio da chamada “dinâmica de imagens” a época da ocorrência da invasão e a veracidade das afirmações postas na petição inicial, bem como, os desmates e queimadas.

Informou ainda que para a realização da prova técnica foi nomeada a empresa
Real Brasil Consultoria
, que intimada apresentou proposta de honorários no valor de R$29.980,00.

Relatou ter postulado o deferimento de gratuidade da justiça, por tratar de idoso aposentado, com renda mensal média de R$5.000,00, tendo comprovado sua alegação pelo comprovante de rendimentos emitido pelo INSS, bem assim que sua renda é utilizada quase na integralidade para manutenção de seu sustento, além de gastos com consultas e medicamentos. O pedido foi indeferido na origem, cuja decisão foi mantida pelo acórdão do Agravo de Instrumento nº 1026648-17.2023.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 31.1.2024.

O autor recorrente também postulou o parcelamento dos honorários periciais em 6 prestações, o que foi indeferido pela decisão ora impugnada
.

Mas em que pese o indeferimento do pedido de parcelamento dos honorários periciais, tem-se que a regra do §4º do art. 465 do CPC,
já possibilita o parcelamento em duas prestações
.

Veja o citado regramento:

“
§ 4º
O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos
, devendo
o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários
.
”
(grifei).

E a orientação jurisprudencial tem admitido o parcelamento da despesa pericial em mais prestações
,

mesmo que a parte não seja beneficiária da gratuidade da justiça, notadamente por não haver vedação para tanto. Veja:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
Decisão recorrida que acolheu o pedido formulado pela parte requerida, autorizando o parcelamento dos honorários periciais em dez parcelas mensais
, e consignando que a produção da prova pericial seria iniciada após a integralidade dos depósitos. Inconformismo dos autores. Acolhimento.
Deferimento de parcelamento dos honorários periciais que não obsta o imediato início dos trabalhos
, sendo irrazoável a interrupção do andamento do feito por prazo de dez meses, para aguardar o depósito integral. Precedente. Ausência no caso em tela de requerimento, por parte do expert de adiantamento de honorários nos termos do art. art. 465, § 4º do CPC, sendo que em eventual inadimplemento poderá o perito se valer de execução forçada de seus honorários nos termos do art. 515, inciso V do CPC. Decisão reformada para determinar o início imediato da produção da prova pericial. RECURSO PROVIDO". (v.36347).”
(TJ-SP - AI: 20596588620218260000 SP 2059658-86.2021.8.26.0000, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 23/06/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)”
(grifei).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Inexiste óbice para o parcelamento do valor dos honorários periciais, ainda que a parte responsável pelo adiantamento da verba não seja beneficiária da assistência judiciária
, notadamente quando houver concordância do profissional nomeado para realização do trabalho. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0042163-76.2020.8.16.0000 - Sengés - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 13.10.2020)”
(TJ-PR - AI: 00421637620208160000 PR 0042163-76.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 13/10/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2020)
(grifei).

Neste mesmo sentido, veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento nº 1016611-28.2023.8.11.0000 julgado por essa e. Câmara em 28.8.2023:

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016611-28.2023.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS – FIXADOS EM VALOR QUE ATENDE A COMPLEXIDADE DO TRABALHO E O TEMPO A SER REALIZADO – REDUÇÃO – REJEITADA – PARCELAMENTO – POSSIBILLIDADE – ART. 98, § 6º, DO CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A remuneração do perito deve atender ao critério proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser fixada levando-se em consideração, em especial, o grau de complexidade do trabalho e o tempo que será necessário para a sua realização. A perícia constitui instrumento em cooperação com a prestação jurisdicional, de modo que a exigência de seu pagamento a vista poderia inviabilizar a produção da prova, em afronta ao contraditório e a ampla defesa,
não havendo vedação legal ao pedido de parcelamento dos honorários periciais
.”
(grifei).

Com igual orientação:

“PROCESSO Honorários periciais – Parcelamento – Possibilidade: – A legislação atualmente vigente possibilita o parcelamento das despesas processuais.”
(TJ-SP - AI: 20950938720228260000 SP 2095093-87.2022.8.26.0000, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 03/06/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2022)
(grifei).

Importante registrar que a perícia constitui instrumento em cooperação com a prestação jurisdicional, de modo que a exigência de seu pagamento a vista poderia inviabilizar a produção da prova, em afronta ao contraditório e a ampla defesa, não havendo vedação ao pedido de parcelamento dos honorários periciais.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada, a fim de possibilitar o parcelamento dos honorários periciais em 6 prestações mensais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024